Tribunal: TJSP
Processo: 1010346-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios c.c. cobrança. Contrato de locação comercial. Débitos locatícios inadimplidos. Purga da mora que não abrangeu a totalidade da dívida. Prosseguimento da ação pelo saldo devedor, nos termos do artigo 62, inciso IV da Lei no 8.245/1991, a Lei do Inquilinato. Conjunto probatório que demonstra

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios c.c. cobrança. Contrato de locação comercial. Débitos locatícios inadimplidos. Purga da mora que não abrangeu a totalidade da dívida. Prosseguimento da ação pelo saldo devedor, nos termos do artigo 62, inciso IV da Lei no 8.245/1991, a Lei do Inquilinato. Conjunto probatório que demonstra suficientemente que a data de vencimento do aluguel foi modificada do dia 25 para o dia 10 de cada mês. Pretensão da locadora de cobrança de débitos relativos a fornecimento de energia elétrica e de água. Impossibilidade. Encargos de responsabilidade do locatário, nos termos do contrato e do artigo 23, inciso VIII da Lei do Inquilinato. Contas transferidas para a titularidade da locatária. Ausência de legitimidade da locadora para realização das cobranças, vez que não é a credora, nem quitou os débitos em nome da locatária. Atribuição à locatária da obrigação de contratação de seguro incêndio. Demonstração de que o pagamento das parcelas referentes ao seguro era feito à locadora, de sorte que as partes concordaram com tal forma de contratação. Não incidência de precedente da lavra do E. Supremo Tribunal Federal e da legislação que determinam a suspensão das ordens de despejo, em vista das circunstâncias do caso concreto. Determinada a rescisão contratual e o despejo da locatária. Sentença de procedência parcial reformada. Recurso parcialmente provido.